Tribunal: TJSP
Processo: 2010886-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – CARREIRAS DIVERSAS – PERTENCENTES AOS QUADROS DA SECRETARIA DA SAÚDE PÚBLICA – PRÊMIO DE INCENTIVO.
Decisão agravada determinou a redistribuição dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.
RECORRIBILIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA – COMPETÊNCIA - Julgado C. STJ admitindo o processamento de agravo de instrumento contra decisões

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – CARREIRAS DIVERSAS – PERTENCENTES AOS QUADROS DA SECRETARIA DA SAÚDE PÚBLICA – PRÊMIO DE INCENTIVO.
Decisão agravada determinou a redistribuição dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.
RECORRIBILIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA – COMPETÊNCIA - Julgado C. STJ admitindo o processamento de agravo de instrumento contra decisões relacionadas à definição de competência, apesar de não estar previsto expressamente no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 – Teoria da taxatividade mitigada – REsp 1.704.520-MT (Tema 988) – Alinhamento ao posicionamento do C. STJ.
OBJETO DA AÇÃO – VALOR DA CAUSA QUE DEVE SER INDIVIDUALMENTE CONSIDERADO – Ação que pretende o recálculo dos vencimentos de cada autor, com a conversão em URV, nos meses de março a julho de 1994, nos termos da Lei Federal 8.880 – Valor da causa total de R$60.000,00 – Matéria sem complexidade e cabimento da decisão judicial recorrida, em consonância com a jurisprudência superior prevalente, também tendente a evitar eventuais técnicas que podem direcionar a distribuição para juízo eleito pela parte – Precedentes do C. STJ – Decisão impugnada que não padece de vício a ensejar sua modificação.
Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010886-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
EDVIRGENS NASCIMENTO DE SOUZA JESUS, CONCEIÇÃO APARECIDA CRUZ,
PRISCILLA CORTIZO CARBONE, MAISA VIEIRA DA SILVA, JORGE LUIZ DO
VAL MERA, ROSANGELA CHIARI, DIRCEU APARECIDO GONÇALVES, JOSÉ
CARLOS PESSOA, ADRIANA PEREIRA CORREIA DE OLIVEIRA e ROSA MARIA
CHAPANI OLIVEIRA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010886-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO – AÇÃO ORDINÁRIA
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
2010886-29.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
EDVIRGENS NASCIMENTO DE SOUZA JESUS E
OUTROS
AGRAVADA:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz(a) de 1o Grau: Emílio Migliano Neto
VOTO 32612
AGRAVO DE INSTRUMENTO SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS CARREIRAS DIVERSAS PERTENCENTES
AOS QUADROS DA SECRETARIA DA SAÚDE PÚBLICA
PRÊMIO DE INCENTIVO.
Decisão agravada determinou a redistribuição dos autos ao Juizado
Especial da Fazenda Pública.
RECORRIBILIDADE
DA
DECISÃO
IMPUGNADA

COMPETÊNCIA - Julgado C. STJ admitindo o processamento de
agravo de instrumento contra decisões relacionadas à definição de
competência, apesar de não estar previsto expressamente no rol
taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 Teoria da taxatividade
mitigada REsp 1.704.520-MT (Tema 988) Alinhamento ao
posicionamento do C. STJ.
OBJETO DA AÇÃO VALOR DA CAUSA QUE DEVE SER
INDIVIDUALMENTE CONSIDERADO Ação que pretende o
recálculo dos vencimentos de cada autor, com a conversão em
URV, nos meses de março a julho de 1994, nos termos da Lei
Federal 8.880 Valor da causa total de R$60.000,00 Matéria
sem complexidade e cabimento da decisão judicial recorrida, em
consonância com a jurisprudência superior prevalente, também
tendente a evitar eventuais técnicas que podem direcionar a
distribuição para juízo eleito pela parte Precedentes do C. STJ
Decisão impugnada que não padece de vício a ensejar sua
modificação.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO extraída de AÇÃO ORDINÁRIA,
interposto contra r. decisão copiada Às fls. 78/79, a qual reconheceu a incompetência
do Juízo da Fazenda Pública, determinando a redistribuição a uma das Varas do
Juizado Especial da Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010886-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Narram os agravantes, nas razões recursais de fls. 01/14, preliminarmente,
pela isenção do pagamento de custas e despesas legais e pelo cabimento do presente
recurso para combater a decisão a quo, que trata de arguição de incompetência. No
mérito, sustenta que os autores são servidores públicos estaduais e que pleiteiam, nos
autos principais do presente recurso, pela conversão do Cruzeiro Real em URV. Nesta
senda, entendem que a decisão que determinou a remessa dos autos ao Juizado
Especial da Fazenda Pública deve ser reformada, pugnando pela permanência do feito
perante o Juízo da Fazenda Pública da Capital, uma vez que deveria ser considerado o
valor total da ação, o qual seria uno e indivisível. Ainda, defende que a o feito não
possui liquidez de plano e que a Lei 12.153/09 teria excluído da apreciação do Juizado
Especial da Fazenda Pública o julgamento de demandas acerca de direitos ou
interesses difusos e coletivos. Ainda, aduz que o julgamento da demanda seria
complexo, estando vedado em tal hipótese o julgamento pelo JEFAZ. Diante do
exposto, requer a concessão de efeito suspensivo/ativo ao recurso e, ao final, a
reforma da decisão a quo para permanência dos autos na Vara da Fazenda Pública.
Recurso tempestivo, não preparado e dispensa instrução, nos termos do art.
1.017, § 5o, do CPC/15.
Em despacho proferido por esta relatoria e acostado às fls. 83/84, a priori, foi
deferida a benesse de assistência judiciária apenas para processamento do presente
agravo, tendo em vista que a questão ainda não foi examinada pelo juízo a quo. Na
mesma oportunidade, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal,
determinando-se a intimação da parte contrária para apresentação de resposta.
Às fls. 88/91, contraminuta apresentada pela Fazenda, ora agravada.
É o relato do necessário.
Voto.
De início, é necessário fazer uma observação no que diz respeito ao cabimento
do recurso de agravo de instrumento para discutir eventual competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública.
Com efeito, em recente julgado REsp 1.704.520-MT, de relatoria da D. Min.
Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018, o e. STJ decidiu que “A tese que se propõe
consiste em, a partir de um requisito objetivo - a urgência que decorre da
inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação -, possibilitar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010886-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora da lista do art. 1.015 do
CPC, sempre em caráter excepcional e desde que preenchido o requisito urgência,
independentemente do uso da interpretação extensiva ou analógica dos incisos do
art. 1.015 do CPC, porque, como demonstrado, nem mesmo essas técnicas
hermenêuticas são suficientes para abarcar todas as situações”.
Veja-se a ementa do julgado:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015
DO

CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO

IMEDIATA

DE

DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO
DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA.
EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES
PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado
sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol
do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua
interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de
admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão
interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas
nos incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias
proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos
procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o
legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não
podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em
que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da
majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em
desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na
medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do
art.1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o
referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de
modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas
admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se
igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma
interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo
civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será
possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no
rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia
pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente
distintos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010886-29.2020.8.26.0000 -Voto no
5
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente
exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime
recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora
conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo
que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade
e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a
seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade
do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta
taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela
tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que
somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso
eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo
Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula
os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente
seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a
publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para
determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de
admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de
instrumento no que tange à competência.
9- Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1.704.520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, por
maioria, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 (Tema 988)
No entendimento da Corte, evita-se por essa perspectiva “a) as inarredáveis
consequências de um processo que tramite perante um juízo incompetente (passível
até de rescisória - art. 966, II, CPC); b) o risco da invalidação ou substituição das
decisões (art. 64, § 4°, primeira parte); c) o malferimento do princípio da celeridade,
ao se exigir que a parte aguarde todo o trâmite em primeira instância para ver sua
irresignação decidida tão somente quando do julgamento da apelação; d) tornar inócua
a discussão sobre a (in)competência, já que os efeitos da decisão proferida poderão
ser conservados pelo outro juízo, inclusive deixando de anular os atos praticados pelo
juízo incompetente, havendo, por via transversa, indevida "perpetuação" da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010886-29.2020.8.26.0000 -Voto no
6
competência; e) a angústia da parte em ver seu processo dirimido por juízo que,
talvez, não é o natural da causa”.
Conheço, pois, do presente recurso.
Quanto ao mérito, contudo, a insurgência recursal não merece prosperar.
A Lei no. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, dispõe sobre a criação e o
funcionamento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública:
Art. 1o Os Juizados Especiais da Fazenda Pública, órgãos da justiça
comum e integrantes do Sistema dos Juizados Especiais, serão criados
pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para
conciliação, processo, julgamento e execução, nas causas de sua
competência.
Parágrafo único. O sistema dos Juizados Especiais dos Estados e do
Distrito Federal é formado pelos Juizados Especiais Cíveis, Juizados
Especiais Criminais e Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Dispõe o artigo 2o, do mesmo diploma, sobre a competência dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública, estabelecendo a competência absoluta para processar,
conciliar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, com valor da causa que não ultrapasse o correspondente a
60 (sessenta) salários mínimos.
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60
(sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda
Pública:
I as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão
e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções
fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II
as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles
vinculadas;
III as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de
demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares
aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas,
para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12
(doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não
poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o (VETADO)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da
Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010886-29.2020.8.26.0000 -Voto no
7
A decisão de fls. 132/134, dos autos de origem, corretamente determinou a
remessa dos autos ao JEFAZ, ante a competência absoluta.
O valor da causa não pode ser arbitrariamente eleito pela parte autora, eis que
significativas as consequências derivadas da atribuição deste valor.
Nos casos em que a demanda é composta por diversos autores, em
litisconsórcio ativo facultativo, para fins de fixação de competência dos Juizados
Especiais, considera-se o valor individualmente perseguido por cada demandante.
Outro não é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. COMPETÊNCIA
ABSOLUTA. ART. 3o, § 3o, DA LEI N. 10.529/2001.
1. As causas de competência da Justiça Federal cujo valor seja inferior
a 60 (sessenta) salários mínimos serão processadas, conciliadas e
julgadas no Juizado Especial Federal.
2. Nos casos de litisconsórcio ativo, o valor da causa para
fixação da competência é calculado dividindo-se o valor total
pelo número de litisconsorte.
3. Hipótese em que o valor individual da causa é de R$ 4.600,00,
portanto, bem inferior ao limite de 60 (sessenta) salários mínimos
determinado no art. 3o, caput, da Lei n. 10.259/2001, para fixar a
competência absoluta dos Juizados Especiais Federais.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1209914/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 14/02/2011).
***
PROCESSUAL CIVIL. SEGURO HABITACIONAL. INTERESSE JURÍDICO
DA
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
FEDERAL. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.
VALOR INDIVIDUAL DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS
MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL.
SÚMULA
83/STJ.
EXISTÊNCIA
DE
REQUISITOS FÁTICOS PARA
RECONHECIMENTO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. SÚMULA 7/STJ.
LITISCONSÓRCIO ATIVO.
1. "Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro
adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e
mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações
Salariais), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010886-29.2020.8.26.0000 -Voto no
8
formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da
Justiça Estadual a competência para o seu julgamento" (REsp
1.091.363/SC, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, SEGUNDA
SEÇÃO, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS, DJe 25/5/2009).
2. Em relação à competência do Juizado Especial Federal, na
hipótese de litisconsórcio ativo, o valor da causa para fins de
fixação da competência é calculado a partir da divisão do
montante
total
pelo
número
de
litisconsortes,
sendo
despiciendo verificar se a soma ultrapassa o valor de sessenta
salários mínimos, previsto no art. 3o, caput e § 3o, da Lei n.
10.259/2001. Precedente: AgRg no REsp 1.376.544/SP, Rel.
Ministro
HUMBERTO
MARTINS,
SEGUNDA
TURMA,
DJe
5/6/2013).
3. Com base nos fatos e provas tendentes a indicar o interesse da CEF
no feito, o Tribunal de origem entendeu que não estavam presentes os
critérios para reconhecimento da competência da Justiça Estadual, mas
tão somente da Justiça Federal. Insuscetível de revisão o referido
entendimento, por demandar reexame do conjunto fático-probatório,
atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1503716/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015).
***
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO
ESPECIAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. VALOR DA CAUSA.
DIVISÃO PELO NÚMERO DE AUTORES.
1. A jurisprudência desta Corte firmou a compreensão de que,
em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da
competência dos Juizados Especiais deve observar o valor de
cada autor, individualmente, e não o valor global da demanda.
Precedente: AgRg no CC 104.714/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Primeira Seção, DJe 28/8/2009; AgRg no REsp 1.376.544/SP, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 5/6/2013; AgRg no
REsp 1.358.730/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 26/3/2014.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 472.074/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010886-29.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Ainda, tal questão, submetida ao IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000,
decidido em 26/04/2019, por esta E. Corte, ainda pendente de recurso, mas sem
determinação de suspensão dos processos, decidiu pela incompetência absoluta das
Varas da Fazenda, determinando que: "Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o
valor atribuído à causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de
fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o., "Caput" - Lei
Federal no 12.153/2009).”.
Inclusive, tal posicionamento gerou a edição do Enunciado 02, do FONAJE, o
qual dispõe:
É cabível, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o litisconsórcio
ativo, ficando definido, para fins de fixação da competência, o valor
individualmente considerado de até 60 salários mínimos.
(XXIX Encontro Bonito/MS")
Com relação à eventual prolação de sentença ilíquida, o Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça teve a oportunidade de manifestar o seu entendimento no sentido
da inaplicabilidade da norma inserta no artigo 38, da Lei no. 9.099/95, em razão do
quanto disposto nos artigos 10 e 11, da Lei do JEFAZ:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação com escopo de revisão
de cálculos de vencimentos e proventos em razão de conversão de
salários para unidade real de valor (URV) e pagamento de diferenças.
Remessa dos autos a uma das Varas do Juizado Especial da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo. Admissibilidade.
Formulação de pedido ilíquido que não impossibilita a apuração
de valores. Inteligência dos artigos 9o e 10 da Lei 12.153/2009.
Conflito que se julga procedente e, assim, se declara competente a
MM. Juíza suscitante. (Relator(a): Encinas Manfré; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: Câmara Especial; Data do julgamento:
11/06/2012; Data de registro: 12/06/2012).
Cumpre observar que o valor atribuído pelos autores (R$ 60.000,00), dividido
pelo número de litisconsortes (10 autores) alcança R$ 6.000,00, valor muito inferior ao
teto do JEFAZ.
Não de outra sorte, há quem reconheça na cumulação subjetiva ativa até
mesmo procedimento tendente a direcionar o juízo competente, razão pela qual a
vigilância do ilustre Juízo recorrido é necessária e oportuna.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010886-29.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Assim, é caso de manutenção da respeitável decisão impugnada.
Ante o exposto, voto para negar provimento ao recurso.
Leonel Costa
Relator